Tribunal: STF
Processo: AI 829434
Classe: AI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (Doc. 3, fl. 24):

“EMENTA – PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO. VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA (VBR) DE MILITARES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES UNÂNIMES NOS TRIBUNAIS. RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 
1- Constata-se a interposição de recurso contra decisão terminativa que deu provimento parcial ao apelo interposto e determinou a supressão dos juros compensatórios e a redução dos honorários advocatícios, arbitrando-os em 10% (dez por cento), mantendo os demais termos da sentença atacada.
 2 - A mera repetição dos enredos outrora analisados, sem fato novo relevante associado a simples rediscussão da matéria, foge a alçada do recurso intentado, a jurisprudência é uníssona não albergando a recorribilidade das decisões já analisadas em peças anteriores, manifesta-se neste sentido tanto o Tribunal local como os Tribunais Superiores.
 3 - A Lei nº 11.216/95, no seu artigo 12º, não vincula expressamente o valor do soldo com o salário mínimo, muito embora, os valores respectivos à época fossem idênticos. 
4 - Recurso de agravo conhecido e improvido à unanimidade.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 3, fl. 47), interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE PERNAMBUCO aponta violação aos arts. 7º, IV; e 37, XIII, da CF/1988, bem como às Súmulas Vinculantes 4 e 16 do STF, na medida em que o acórdão recorrido manteve a sentença que o condenou “a pagar os recorridos as diferenças dos vencimento pagos em valores inferiores ao salário mínimo, no período de maio/95 a abril/98” (Doc. 3, fl. 48).
Alega que, na forma como decidida a questão, o acórdão recorrido teria, na prática, vinculado o soldo ao salário mínimo, ao reconhecer o Vencimento Básico de Referência (VBR) como piso do soldo militar.
Afirma que a interpretação conferida à Lei Estadual 11.216/95, “contraria frontalmente expressos preceitos constitucionais, haja vista a a expressa vedação de vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público (art. 37, XIII, CF/88) e a proibição constitucional de vinculação do soldo ou de qualquer outra parcela remuneratória ao salário mínimo (art. 7º, IV, CF/88), segundo se observa da literal transcrição dos artigos mencionados” (Doc. 3, fl. 53).
Aduz que “a única interpretação conforme a Constituição cabível para Lei nº 11.216/95 é aquela indicando que a Lei garante remuneração, proventos e pensões (como um todo) iguais ou superiores ao piso mínimo, e não o valor do soldo propriamente dito (parcela de remuneração em sí)” (Doc. 3, fl. 54).
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo, aos fundamentos de que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia com base legislação local, incidindo, na hipótese, a Súmula 280/STF (Doc. 3, fls. 74-76).
No Agravo, o recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada.
   É o relatório. Decido.
 
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente aos fundamentos de que “a matéria constitucional aventada na presente lide, qual seja, a de que o pagamento do soldo aquém do salário mínimo afronta os incisos VI, e VII do art. 7º, da CF/88, tem que ser analisada sistematicamente com a Lei nº 11.216/95, pois esta, no seu artigo 12º, não vincula expressamente o valor do soldo com o salário mínimo, muito embora, os valores respectivos à época fossem idênticos. De modo que não é louvável afirmar a existência de um direito quando assim não reza expressamente a norma. Por isso, entendo que resta clara apenas a estipulação do valor de R$ 130,00 à verba denominada do soldo, como determina o mencionado artigo legal.” (Doc. 3, fl. 27).
Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no Tema 601 da repercussão geral (RE 694.450-RG) fixou a seguinte tese:

“A questão referente à determinação do valor do soldo dos integrantes da carreira militar do Estado de Pernambuco, em face do escalonamento vertical previsto na Lei Estadual 10.426/1990 e da estipulação do Vencimento Básico de Referência – VBR pela Lei Pernambucana 11.216/1995, bem como a questão acerca das consequências da edição da Lei Complementar Estadual 32/2001 na disciplina remuneratória dos militares daquele Estado têm natureza infraconstitucional e a elas atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.”

Eis a ementa desse acórdão:

    “ADMINISTRATIVO. MILITARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO. DETERMINAÇÃO DO VALOR DO SOLDO. ESCALONAMENTO VERTICAL. VALOR BÁSICO DE REFERÊNCIA – VBR. LEIS ESTADUAIS 10.426/1990 E 11.216/1995 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 32/2001. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.

A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 10.426/1990 e 11.216/1995), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. FIXAÇÃO DO SOLDO AO VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA (VBR). LEI ESTADUAL Nº 11.216/1995. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 
1. Dissentir do entendimento proferido pelo Tribunal de origem demandaria a interpretação da legislação local pertinente, providência inviável neste momento processual. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que a determinação do valor do soldo com base no Valor de Referência Básico – VBR, depende da interpretação das Leis estaduais nºs 10.426/1990 e 11.216/1995, não possuindo repercussão geral (ARE 694.450-RG/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.063.877 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2018)

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. SOLDO. VALOR. VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA (VBR). PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO, DO ATO JURÍDICO PERFEITO, DA COISA JULGADA, DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 636/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO ARE 694.450-RG/PE (REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 601). AGRAVO REGIMENTAL DOS SEGUNDOS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. CPC/2015, ART. 1.021, §1º. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DOS AUTORES NÃO CONHECIDO (ARE 838.156 AgR-segundo, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de  29/8/2016)

No mesmo sentido, em situação análoga à dos autos, as seguintes decisões: ARE 761647/DF, de minha relatoria, DJe de 3/4/2024; ARE 1063877/PE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 5/4/2018; ARE 1067801/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 29/8/2017; e ARE 853514/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 19/6/2017.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
Publique-se. 
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente